Tribunal: TJMT
Processo: 1025297-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025297-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (IMPETRANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (IMPETRANTE), WESLEI MARTINS RODRIGUES FLORES - CPF: 058.938.071-03 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LADIANE DO NASCIMENTO SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO - CRIME OCASIONAL - REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO ACENTUADA -

SEGREGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - ENDEREÇO CERTO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES - RECOMENDAÇÃO – JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “
sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (STJ, RHC nº 107.337/MG).

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e a aparente dificuldade de localização do paciente, extraída do lapso temporal transcorrido entre a decretação da prisão e o seu cumprimento, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025297-43.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

DR. SIDNEI TADEU CUISSI E OUTROS

PACIENTE(S):

WESLEI MARTINS RODRIGUES FLORES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEI MARTINS RODRIGUES FLORES contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Florepsta, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1007928-15.2022.8.11.0007), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio - art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 153061655).

O impetrante sustenta que: 1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é
primário, possui residência fixa e trabalho lícito; 3) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 153061653), com documentos (ID 153061655).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Márcio Vidal, em plantão judiciário (ID 153067670).

O Juízo singular prestou informações (ID 154109687).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP – Argumenta que não restou demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito e risco à instrução processual que justificam a manutenção da segregação – Medidas Cautelares diversas que não são suficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.
”

(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 154412196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.11.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, “
in verbis
”:

“Sobre o fundamento garantia da ordem pública considerando a conduta supostamente praticada, bem como o local onde ocorreu o fato (dentro do Hospital Regional de Alta Floresta), causando, com concretude, temor nas pessoas que ali estavam e frequentam, tem-se a vinculação de tal fundamento a partir de um dos seus caracteres possíveis. Fundamental sublinhar que esta percepção fica mais clara (temor e risco) quando se verifica que o autuado labora como vigilante no local, o que recai sobre ele maior responsabilidade social em decorrência de sua função, notadamente no uso arma de fogo, instrumento de trabalho. Extrai-se, do cenário fático-processual delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, o que revela perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade. Há mais. O cenário indiciário, frisa-se, aponta para tentativa de homicídio, havendo fuga da vítima para não ser mais atingida pelos disparos, conforme Relatório de Investigação. Portanto, em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade da pessoa indiciada põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da vítima, a qual é, neste momento, testemunha (em sentido amplo) que se mostra relevante. Assim, a liberdade da pessoa autuada põe em risco (concreto) a integridade psicológica da vítima, a afetar a tranquilidade no momento de sua fala. Logo, levando-se em conta natureza da infração penal imputada, bem como a preservação da integridade física e psíquica da vítima (coibir novas práticas de crime), conclui-se que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à instrução criminal, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito por conta de conduta praticada pelo autuado, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tal aspecto. Por conta disso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas em relação à pessoa presa, devendo ser decretada (convertida, no caso) sua prisão preventiva. Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEI MARTINS RODRIGUES FLORES .”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 153061655)

Em 17.10.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJe 1007928-15.2022.8.11.0007).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de feminicídio contra vítima Ladiane Do Nascimento Silva, a qual foi atingida por um disparo de arma de fogo, na altura do ombro, após terem discutido].

Todavia, após o disparo, o apelante teria ficado imóvel, com a arma
“apontada para o chão”
, paralisado,
“em choque”
, verbalizando
“acabei com a minha vida, acabei com a minha vida”
, e se
“entregou”
, sem esboçar qualquer reação, conforme os depoimentos prestados pelos vigilantes do Hospital Regional de Alta Floresta [Eduardo Patricio dos Santos e Janaina Pereira Batista], responsáveis pela “detenção” do paciente logo após o fato.

Anote-se, ainda, que a vítima ficou em observação por 4 (quatro) dias no hospital, já se encontra em sua residência e não corre risco de morte, conforme declarou à à autoridade Policial [ID 153061655].

Nesse contexto, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Frise-se que o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [
“Rua A29, 163, Jardim Europa, Alta Floresta-MT”
], é primário, possui bons antecedentes e não há registros de que o paciente tenha incorrido, anteriormente, em crimes de violência doméstica (SIAP). .

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil) metros de Ladiane do Nascimento Silva [vítima]; 3) não se ausentar da Comarca de Alta Floresta/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023